Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-52.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO VICENTE VERGINIO - CPF: 483.948.909-20 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0012-89 (RECORRIDO), GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002668-52.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

DEL MORO & DEL MORO LTDA

Recorrido:

FRANCISCO VICENTE VERGINIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ATO ILÍCITO OU ABUSIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o Recorrido alega ter sido indevidamente acusado de furto pelo segurança do estabelecimento Recorrente, o qual o teria abordado de forma vexatória, na frente dos demais clientes do supermercado, procedendo com revista pessoal e tratamento ríspido.

2.

A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo, sendo necessária a verificação da verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em relação à prova.

3.

Assim, cabia ao Recorrido comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

4.

Os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil são: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

5.

In casu,
o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar que os prepostos do supermercado lhe realizaram abordagem vexatória e acusação infundada de furto, sendo que o único meio de prova produzido pelo Recorrido é Boletim de Ocorrência registrado de forma unilateral.

6.

Ausente a demonstração de conduta ilícita ou abusiva imputável a preposto da empresa Recorrente, a pretensão indenizatória deve ser repelida.

7.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o
relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença merece reforma, pelas razões a seguir aduzidas.

Primeiramente, cumpre salientar que

a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo, sendo necessária a verificação da verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em relação à prova.

Destarte, em que pese a ação versar sobre relação de consumo, tal fato não exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem.

No presente caso, o pleito autoral se assenta no pedido de condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de suposta abordagem vexatória e truculenta ocorrida no estabelecimento Recorrente.

Como cediço, para que fique configurado o dever de reparar, mister o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a) ação ou omissão (ato ilícito); b) dano experimentado pelo ofendido; c) nexo causal entre o ato ilícito e o dano.

Por outro lado, cuidando a espécie de relação de consumo, a obrigação de reparar o dano baseia-se na responsabilidade civil objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa.

É o que se extrai da leitura do art. 14 do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Não obstante a presente ação versar sobre relação de consumo, tal fato, por si só, não exime a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC.

Não bastasse, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a inversão do ônus da prova poderá ser autorizada quando houver verossimilhança nas alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente, cabendo destacar que essa hipossuficiência tem de ser técnica, e não econômica.

Contudo, compulsando os autos e o conjunto probatório, verifica-se que a única prova trazida pelo autor/recorrido a fim de corroborar suas alegações é o boletim de ocorrência
(Id nº 154911717).

O Recorrido, entretanto, não fez prova de que teria sido abordado de forma desarrazoada no supermercado Recorrente, não tendo tampouco demonstrada a existência de relação comercial entre as partes, haja vista que sequer carreou à exordial o cupom fiscal da compra realizada quando houve a alegada abordagem vexatória e acusação infundada de furto.

Nesse contexto, o Boletim de Ocorrência trazido pelo Recorrido, sem outros elementos, constitui meio de prova unilateral, não possuindo, assim, força
probandi
suficiente para sustentar as alegações autorais.

Ademais, tem-se que o Recorrido sequer pleiteou a oitiva de testemunhas em sua impugnação, pleiteando o julgamento antecipado da lide (Id nº 154911731).

Assim, não restou evidenciada a existência de algum ato ilícito ou abusivo por parte da Recorrente que tenha levado a parte autora a suportar a angustia, o constrangimento, a humilhação, a frustração ou mesmo o abalo moral deduzido.

De modo que a reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023